Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-40.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000375-40.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), FERNANDA SANTANA DE SOUZA - CPF: 000.134.871-08 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CIVIL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (IMPETRADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.

1. O
ato tido como ilegal é, na realidade, uma decisão judicial fundamentada e em consonância com dispositivo normativo acerca da matéria posta sob a sua análise, ou seja, não é uma decisão prolatada sem respaldo legal, sem qualquer fundamentação e dissociada da realidade apresentada.

2. Nesse contexto, a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, completamente dissociada da legalidade, pois não se pode utilizar deste remédio constitucional como sucedâneo recursal.

3. Ordem Denegada

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Mandado de Segurança impetrado por FERNANDA SANTA DE SOUZA, em face de ato acoimado coator atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES e BANCO BRADAESCARD S.A., consistente em decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 867-36.2016.811.0006.

Sustenta a Impetrante que ingressou com ações visando a retirada de registros de restrições indevidas de crédito do SPC/SERASA com 03 (três) processos diferentes: Bradescard, Itaú e Losango, sagrando-se vencedora nas ações movidas contra Itaú (Processo n. 866-51.2016.811.0006- 3ª Vara Cível) e Losango (Processo n. 869-06.2016.811.0006 – 2ª Vara Cível).

Narra que na ação movida contra a Bradescard, houve entendimento diverso do Magistrado, a qual foi julgada improcedente.

Afirma que interpôs Embargos de Declaração, o qual não foi conhecido, ante a ausência dos pressupostos legais.

Após o transito em julgado da sentença, e inconformado com o não conhecimento dos aclaratórios, ingressou com novos aclaratórios, o qual novamente fora não conhecido e, reconhecendo a má-fé processual, aplicou-lhe multa de 2% do valor da causa em favor da demandada.

Argumenta que houve imprecisão técnica do Magistrado que, apesar de adentrar no mérito recursal, não conheceu do novo aclaratório, mantendo o
error in judicando
, razão pela qual interpôs a presente Ação mandamental, requerendo a concessão da segurança.

Alega o cabimento da Ação Mandamental, haja vista tratar-se de decisão ilegal, que acarreta dano real, aduzindo-a como teratológica, inexistindo recurso adequado para ser atacado, porquanto incabível o seu combate por meio do agravo de instrumento, diante do seu rol taxativo.

Alude que, antes da impetração do
mandamus
, ingressou com correição parcial, a qual fora rechaçada de plano pela Corregedoria Gera de Justiça, posto não tratar-se de
error in procedendo
(Correição parcial nº 45/2018).

Liminar indeferida, conforme decisão prolatada no Id. 15504498.

A autoridade indigitada coatora prestou informações por meio do Ofício nº 013/2019-Gab 2ª Vara e anexado no Id. 16671969.

Defesa Técnica apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 18816984.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça não emitiu parecer, conforme certidão no Id. 25055989.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que deixei de determinar a notificação do BANCO BRADAESCARD S.A., haja vista que este não participou do ato indigitado ilegal.

Este poderia, no máximo, intervir como terceiro interessado.

Feita esta consideração inicial, passo ao exame da matéria de mérito.

A questão central do presente
mandamus
é saber se a decisão exarada pela autoridade competente é ilegal e passível de ser modificada por meio de mandado de segurança.

A matéria é bastante singela e não demanda maiores digressões.

O fato é que o Impetrante pretende ver reconhecido o dano moral na Ação Declaratória de Inexistência de
de débito c/c indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, ora Impetrado, julgou parcialmente a ação ordinária, declarou a inexistência do débito mencionado na exordial, mas julgou improcedente o pedido de danos morais ante à existência de outras inscrições da Impetrante junto aos órgãos de proteção ao crédito, cuja legalidade não fora questionada.

Foi interposto Recurso de Embargos de Declaração, o qual não foi conhecido.

Interposto um segundo Recurso de Embargos de Declaração, este foi aplicado multa de 2% sobre o valor da causa, por entender sê-lo protelatório.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo na íntegra as decisões acima mencionadas.

Sentença:

I – Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por FERNANDA SANTANA DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Relata que teve seu nome inserido nos cadastros restritivos de crédito de forma indevida, por uma dívida não existente, uma vez que não é cliente da requerida, não tendo usufruído de qualquer serviço a culminar na cobrança.

Aduz que em consulta ao CDL constatou pendências e que a pendência financeira seria referente a um suposto débito no valor de R$512,07 (quinhentos e doze reais e sete centavos).

Ressalta a que encontra-se prejudicada com tal situação, bem como sofrendo abalo moral no comércio local.

Devido a tais fatos, postulou a concessão da antecipação da tutela, para ordenar que a requerida exclua o seu nome do serviço de proteção ao crédito (SERASA e SPC), sob pena de incorrer em multa diária pelo descumprimento. No mérito, requereu pela procedência da ação com: i) a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes; ii) condenação da ré ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 19.487,93 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos ). Postulou pela condenação da requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa. Requereu, ao final, a inversão do ônus da prova, pela verossimilhança de suas alegações e por sua condição de hipossuficiente, requerendo que o requerido junte aos autos o original contrato de nº 5274620161846000.

Juntou os documentos às fls. 18/25.

Antecipação de tutela deferida às fls. 26/31.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (fls. 38/48), postulando, seja acolhida a preliminar arguida, a total improcedência da demanda, por não estar demonstrada a recusa administrativa ao pleito. Pugnou, no caso de restar procedente a ação, seja a indenização estabelecida dentro dos parâmetros da razoabilidade, sob pena de locupletamento indevido do autor. Por fim, que seja reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova, ante ausência de requisitos autorizadores da medida.

Acostou os documentos de fls. 53/56.

Aportou aos autos réplica fls.58/65.

Decisão saneadora à fl. 95, ocasião em que designada audiência de conciliação e determinada a intimação das partes para especificação de provas.

Audiência realizada à fl. 100, momento em que restou infrutífera a tentativa de conciliação.

Em manifestação das partes (fl. 104 – autora e fl. 105 – ré) foi pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

II – Fundamentação

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Considerando que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC.

Destarte, não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

DA QUESTÃO PRELIMINAR

No que concerne à alegada falta de interesse de agir, diante da ausência de pedido prévio à empresa, a verdade é que o ordenamento jurídico não prevê a necessidade de esgotamento da via administrativa para a pretensão em questão, em atenção, ainda, à inafastabilidade do Poder Judiciário, prevista no art. 5º, inciso XXXV, da CF.

Por uma questão de coerência, sobreleva anotar que este Juízo, quando dos despachos iniciais, adota posicionamento no sentido de exigir das partes a demonstração de ao menos uma diligência prévia de tentativa de solução extrajudicial da pendência antes do ajuizamento de qualquer demanda, o que pode ser implementado por meio de reclamação junto ao PROCON, por exemplo.

Todavia, no caso em comento, a petição inicial foi distribuída há mais de 2 (dois) anos, tornando despiciendo a exigência, nesta fase do processo, de prévia provocação administrativa da empresa. Bem por isso, no vertente caso, considerando especificamente o momento em que o processo se encontra, não há falar em necessidade de pleito administrativo prévio, de modo que este Juízo rejeita a preliminar em tela.

DO MÉRITO

Pois bem, o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da empresa, constata-se que a pretensão merece guarida.

Isso porque não se pode exigir prova de fato negativo da parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus do requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No caso, a parte autora alega que jamais comprou ou contratou junto à ré. Pois bem, extrai-se dos autos, que inexiste prova de qualquer compra ou contratação de qualquer serviço. Isto se diz, pois a parte requerida na contestação não apresentou o contrato, colacionando apena registros de consulta realizadas pelo CPF na Serasa Experian (fls. 53/56).

Desse modo, infere-se que a ré agiu com inobservância ao dever de cuidado que caracteriza o elemento culpa nas suas clássicas modalidades, de modo a causar transtornos e constrangimentos pela imprudência ao estabelecer contrato fraudulento.

A respeito da existência de dano moral, em virtude da inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência do Colendo STJ é pacífica no sentido de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso.

Com efeito, extrai-se a insubsistência do dano moral alegado ante a existência de inscrições preexistentes (documento de fls. 89/90) cuja legalidade não se encontra questionada ou mesmo demonstrada no processo, na esteira do que preconiza o entendimento sumulado pela Corte Superior, inteligência do Enunciado da Súmula 385:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Do extrato trazido pela parte ré às fls. 104/105 dos autos, nota-se a existência de inúmeras inscrições preexistentes em seu nome, sem considerar as posteriores. Não há como se presumir, portanto, que o autor sempre honrou seus compromissos financeiros, como fez crer na narrativa fática.

Além disso, o autor também não pode reclamar pela ausência de prévia comunicação da negativação, em primeiro lugar porque pacificou-se no âmbito do STJ o entendimento de que tal falta deve ser imputada ao órgão mantenedor e não ao credor.

Ademais, dispensa-se tal comunicação prévia no caso de já haver outras restrições, por não ser o caso de o consumidor ter experimentado alguma situação anormal, tendo em vista que a prática não lhe era incomum – conhecido como devedor contumaz.

Diante desse panorama, a pretensão indenizatória não merece guarida.

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de:

a) declarar a inexistência dos débitos em discussão no processo na forma exposta na petição inicial.

b) determinar a baixa definitiva da anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em discussão no caso em tela.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Transitado em julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Primeiro Recurso de Embargos de Declaração:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte demandada, arguindo contradição processual, uma vez que o Juízo teria deixado de observar a fundamentação apresentada pela parte autora no que toca à existência de outras anotações de restrição e o pedido de indenização por danos morais.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do recurso de embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença atacada.

Isso porque não há contradição interna e eventual contradição externa não é hipótese de cabimento de embargos de declaração.

No caso dos autos, o Juízo apresentou a respectiva fundamentação no que toca à análise do pedido de indenização por danos morais. Dentro desse contexto, se a parte discorda do entendimento adotado pelo Juízo, eventual irresignação deverá ser desafiada por meio do recurso competente.

Em suma, certa ou não a compreensão fática/jurídica lançada na sentença, como não se depara com a contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim pretendido.

Ademais, a pretensão de rediscussão da lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, é inviável no instrumento utilizado.

Nesse sentido, segue o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. (Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo proposital).”

Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida decisão utilizando instrumento adequado.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE.

Segundo Recurso de Embargos de Declaração:

Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDA SANTANA DE SOUZA atacando a sentença de fls. 123/123-verso, que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face da sentença, sob o argumento de que referido decisum apresenta contradição.

Aduz o embargante que o Juízo não conheceu do recurso, contudo, analisou o mérito dos embargos de declaração.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pela análise das razões recursais, mais uma vez, de rigor o não conhecimento do recurso de embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença atacada.

Isso porque não há contradição interna. No caso dos autos, o Juízo apresentou a respectiva fundamentação no sentido de que os argumentos lançados nos embargos pelo autor não refletiriam qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

Em outras palavras, a apresentação de argumentos que não se referem aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, por si só, levam ao não conhecimento do recurso aviado, a exemplo do que já se decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – OMISSÃO NÃO CONSTATADA - RAZÕES DISSOCIADAS - MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – APLICABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Só cabem Embargos de Declaração se constatados os vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Se as razões neles expostas estão dissociadas do acórdão impugnado, o seu não conhecimento se impõe. Quando inegavelmente protelatórios os Embargos de Declaração aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º do CPC. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) (negrito nosso)”

Dentro desse contexto, se a parte discorda do entendimento adotado pelo Juízo, eventual irresignação deverá ser desafiada por meio do recurso competente.

Em suma, certa ou não a compreensão fática/jurídica lançada nas sentenças, como não se depara com a contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim pretendido.

Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida decisão utilizando instrumento adequado.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.

Diante do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, notadamente em razão de que os pedidos formulados tanto no presente recurso, quanto nos embargos de declaração de fls. 110/121, não apresentaram pretensão de correção dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas conterem a finalidade de rediscussão da matéria e modificação do julgado, APLICA-SE multa de 2% sobre o valor da causa à parte embargante, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.

INTIMEM-SE.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara o trânsito em julgado da sentença de fls. 107/109, contando-se o prazo a partir da intimação da aludida sentença.

Analisando todas as decisões mencionadas pelo Impetrante e acima transcritas, na sua integralidade, diga-se de passagem, verifica-se que as mesmas estão devidamente fundamentadas, com citação de jurisprudência e súmula do STJ acerca da matéria posta sob análise do juiz prolator e indigitado como autoridade coatora.

Ou seja, o ato tido como ilegal pelo Impetrante não é uma decisão prolatada sem respaldo legal, sem qualquer fundamentação e dissociada da realidade apresentada

Nesse contexto fático, a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, completamente dissociada da legalidade, pois não se pode utilizar deste remédio constitucional como sucedâneo recursal.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência do STF,
in verbis:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 2.
Decisões judiciais só podem ser impugnadas em mandado de segurança se forem teratológicas,
o que não é o caso dos autos. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. (STF - MS 30048 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA JULGADO DO STJ. NÃO ADMISSÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO TERATOLÓGICA OU FLAGRANTEMENTE ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não se admite a impetração do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção. Ademais,
não é possível admitir o mandado de segurança contra ato judicial em que não se demonstra flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. Os recorrentes não demonstraram claramente a existência de teratologia no julgado objeto do mandado de segurança quanto à matéria sobre assistência judiciária gratuita. Reforça-se o fundamento que o mandamus tem manifesta natureza recursal, cujo fim é a revisão de julgado que analisou admissibilidade de embargos de divergência indeferido liminarmente por falta de demonstração de similitude fática e de ausência de cotejo analítico. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no MS 25.274/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2020, DJe 15/05/2020) (NEGRITEI)

Definitivamente não é o caso apresentado.

Diante do acima exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020